Tribunal: TJSP
Processo: 1030275-38.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transporte de animal de suporte emocional na cabine da aeronave (cão) - Tutela de urgência concedida - Sentença de procedência – Apelo da ré - Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela jurídica - Animal de apoio emocional de médio porte, dócil e saudável - Necessidade da consumidora demonstrada por meio de laudo médico – Possibilidade da empresa ré

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transporte de animal de suporte emocional na cabine da aeronave (cão) - Tutela de urgência concedida - Sentença de procedência – Apelo da ré - Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela jurídica - Animal de apoio emocional de médio porte, dócil e saudável - Necessidade da consumidora demonstrada por meio de laudo médico – Possibilidade da empresa ré em realizar o transporte na cabine da aeronave (a exemplo de outros voos internacionais que já realizam a operação) - Autora que adquiriu passagem extra para acomodar o animal - Regulamentação da matéria pela ANAC (Portaria no 12.307/2023, vigente à época) - Negativa injustificada da apelante de transportar o animal de assistência emocional da apelada na cabine da aeronave – Precedentes deste E. TJSP - Viagem que ocorreu sem qualquer intercorrência – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios – RECURSO NÃO PROVIDO.